Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TEMA 810 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tema 810 – STF. 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2. Não subsiste a validade da norma reconhecida como inconstitucional, devendo os títulos exequendos atenderem ao ordenamento vigente, qual seja aquele em que já reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.
3. O índice de correção monetária configura-se obrigação acessória que é regida pelo princípio “rebus sic standibus”, mormente quando, apesar de não ter sido extinto o referido índice originário, restar demonstrada sua inutilidade para o fim colimado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.